Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COMPRA DE APARELHO CELULAR. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 13524911), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada
2. O 2o réu/recorrido (FUJIOKA Eletro Imagem S/A) impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Cabe à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Aduziu a autora que adquiriu um aparelho celular na loja da primeira ré, tendo posteriormente constatada a cobrança de R$ 0,10, referente a um chip de telefonia móvel da segunda ré (TIM Celular S/A), que jamais solicitou, o que gerou cobranças indevidas pela suposta utilização de serviços não contratados. Requereu o cancelamento do plano de telefonia celular, a restituição do valor pago indevidamente e reparação por dano moral.
4. Cuida-se de recurso (ID 13227091) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a lhe devolverem R$99,98, a título de danos materiais, mas não impôs condenação a título de danos morais.
5. Nas suas razões, sustenta que a falha na prestação do serviço (violação ao dever de informação) lhe causou grave constrangimento e humilhação, razão pela qual requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso, a controvérsia cinge-se à análise do dano moral. A reparação por danos morais exige a demonstração de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor, o que, por certo, não restou demonstrado nos autos.
8. Muito embora os fatos descritos pela autora/recorrente, assim como os abalos emocionais supostamente sofridos, tenham causado desconforto, não há prova nos autos de que o fato repercutiu em grave prejuízo à demandante, de modo a desencadear em reparação por dano moral.
9. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso em tela, não há comprovação de exposição da autora/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
10. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
11. Irretocável, portanto, a sentença.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.